Tribunal: CARF
Processo: 10380.726488/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726488/2017-81
ACÓRDÃO
2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAÇÃO.
A não homologação de compensação não se confunde com revisão de
lançamento por homologação, estando o lançamento por homologação
cristalizado pela confissão das contribuições veiculadas nas GFIPs.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVA.
Uma
vez
instada pela
fiscalização
a
apresentar
documentação
comprobatória do fato constitutivo de seu direito, consistente no
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, cabe à
empresa provar a existência do indébito contra a Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar o encontro de contas entre o crédito advindo do
cancelamento das competências 01/1999 a 09/1999 no parcelamento da LDC n° 35.711.506-6 com
débitos da competência 10/2015 e seguintes até o esgotamento do crédito ou até o atingimento
dos limites da compensação declarada em GFIP, excluindo-se desse encontro de contas o valor de
referido crédito já compensado com débito das competências 08/2015 e 09/2015, observado o
disposto no art. 89, §4, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Fl. 9436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 9347/9372) interposto em face de decisão (e-
fls. 9312/9341) que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 02/14; anexos, e-fls. 15/6640) que apreciou compensações informadas em GFIP
das competências 13/2012 a 13/2015 e não homologou as seguintes compensações efetuadas no
campo “Valor Compensado” das GFIPs, a totalizar R$ 1.702.556,18:
Competência
Período
Compensado
CNPJ do
Estabelecimento
Valor Compensado
Indevidamente
13/2013
01/2003 a 11/2003
0001-96
126 262.42
05/2015
05/2015 a 05/2015
0001-96
2.071,71
10/2015
08/2012a 04/2015
0010-87
31.454,35
10/2015
08/2012 a 04/2015
0001-96
510.945,43
11/2015
09/2003 a 11/2015
0005-10
31.626.71
11/2015
09/2003 a 11/2015
0003-58
143.279.70
11/2015
09/2003 a 11/2015
0001-96
268.118,63
11/2015
09/2003 a 11/2015
0009-43
129.537,41
11/2015
11/2015 a 11/2015
0006-09
59.747,60
11/2015
09/2003 a 11/2015
0010-87
166.857,90
12/2015
09/2003 a 12/2015
0001-96
113.637,72
13/2015
09/2003 a 11/2015
0001-96
83.434,96
13/2015
09/2003 a 11/2015
0003-58
35.581,64
Cientificada do Despacho Decisório em 04/10/2017 (e-fls. 6646/6647), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 9284/9305) a abordar os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Processos judiciais.
(c) Insubsistência do Despacho Decisório.
(d) Provas e pedido.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
9312/9341):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
Fl. 9437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
3
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO CREDITÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE SALDO CREDOR. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Além das disposições gerais, estabelecidas no CTN, às compensações de
contribuições previdenciárias aplicam-se as específicas, previstas na Lei
8.212/1991 e na legislação pertinente.
Não deve ser homologada a compensação, cujo direito creditório integral não seja
comprovado pelo requerente em documentos hígidos e eficazes, mesmo que
decorrente de ação judicial transitada em julgado, e quando restar demonstrado
nos autos a insuficiência de saldo credor em favor do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são
supridos mediante a realização de diligências e perícias, mormente quando o
próprio contribuinte dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o fez.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais ou administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi cientificado em 16/08/2018 (e-
fls. 9343) e o recurso voluntário (e-fls. 9347/9372) interposto em 04/09/2018 (e-fls. 9345/9346),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Processos judiciais. Com relação ao processo judicial no 2008.81.00.011199-0 a
Auditoria Fiscal reconheceu os créditos passíveis de compensação no Anexo VIII,
no valor de R$3.061.998,96, embora incialmente tenha sido apurado
R$3.119.881,86. No que tange aos créditos oriundos do Processo judicial no
2005.81.00.002926-3, cabe atentar que, no trânsito em julgado da ação
(14/07/2015) a empresa SERVIS já tinha cumprido com a sua obrigação e pago
todas as parcelas do parcelamento discutido judicialmente, dentre elas, aquelas
que foram consideradas indevidas por força da decisão judicial, restando assim
Fl. 9438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
4
caracterizada a existência de um indébito em seu favor no importe de R$
1.008.176,70,
correspondente
aos
valores
pagos
indevidamente
no
parcelamento LDC n° 35.711.506-6 (36056.001872/2004-29), referente ao
período anterior a outubro de 1999, conforme faz prova o Demonstrativo
Sintético de Débito que demonstra os períodos e os valores incluídos no
parcelamento e a planilha de crédito. Assim, com relação ao processo n°
2005.81.00.002926-3. diferentemente do que foi aduzido na acusação fiscal,
restam sim comprovados os créditos nos valores de R$ 1.008.176.70. Em suma,
existem créditos legítimos e devidamente comprovados através dos processos
judiciais números 2008.81.00.011199-0 e 2005.81.00.002926-3, não havendo
razão para a acusação fiscal efetuar a glosa dos créditos comprovados e
aproveitados após as decisões judiciais transitadas em julgado.
(c) Insubsistência do Despacho Decisório. A fiscalização se baseou nos documentos
presentados pela empresa, mas sem uma análise aprofundada e a se utilizar de
presunção para glosar os créditos oriundos de compensação, o que é
inadmissível em face da necessidade de observância da verdade material no
processo administrativo. Conforme se verifica do item 24 do Relatório Fiscal,
após comparar os valores levantados com os apresentados pela empresa, a
Fiscalização considerou que existem créditos a maior do que o requerido pelo
contribuinte e que não foram considerados pelo Fiscal pois o requerimento para
a compensação fora feito em valor menor. No entanto, quando foi apresentado
pela empresa base maior do que a verificada pela Fiscalização, referidos valores
foram considerados como bases inexistentes ou não comprovadas, tendo como
consequência a não homologação da compensação. Não há como justificar que,
diante da constatação de créditos em favor do contribuinte, apenas em face da
formalidade de ter informado crédito a menor, não ocorra o aproveitamento de
créditos existentes e, ainda, seja efetuada a glosa da compensação do período
em que informou erroneamente a compensação a maior, além da imposição de
multa de 150% (PAF n° 10380-726.684/2017-56) e multa por não apresentação
de arquivos digitais e não exibição de resumos gerais das folhas, relacionadas aos
documentos do período de 2003 a 2012 (PAF n° 10380-726.685/2017-09). Há
necessidade de compensação dos créditos reais com os débitos existentes.
Ademais, O próprio fiscal faz constar que a SERVIS tinha créditos de retenções
destacadas em NFs que não foram aproveitadas, no valor de R$ 1.125.796,41. Tal
afirmativa confirma e ratifica o entendimento de que a glosa da compensação foi
totalmente indevida. Não há legitimidade no lançamento baseado em
presunções (quando a base da empresa foi maior significa que a SERVIS utilizou
bases inexistentes ou não comprovadas e, ao contrário, o indébito somente pode
ser reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido, uma vez que a compensação é
um procedimento facultativo) quando a constatação fiscal afirma a existência de
Fl. 9439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
5
créditos. Nesse contexto convém esclarecer que diante da constatação fática,
não pode a Administração, em um processo amplo de Auditoria Fiscal,
desconsiderar valores apurados por simples formalidade do pedido
compensatório do contribuinte. Ao constatar créditos a maior, não pode o fisco
não os aproveitar para efeito de compensação, pois não dispõe dessa
discricionariedade, até porque a fiscalização está fazendo a revisão do
lançamento por homologação e, dentro dessa análise, deve ser levar em
consideração valores de créditos encontrados, aplicando a verdade material. A
situação em tela demanda análise mais apurada da motivação do lançamento e
da observância do art. 142 do CTN, havendo necessidade de perícia para a
constatação dos créditos já encontrados pela Fiscalização e o seu
aproveitamento na compensação efetuada pela empresa, de modo a se observar
os
princípios
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, bem como para se atender ao interesse público e à
legitimação social. Cabe destacar o decidido nos Acórdãos no 9101-002.203
(afasta óbice consistente na retificação da DCOMP após exarado o despacho
decisório, determinando retorno do processo para exame do mérito do direito
creditório), n° 1302-001.961 (evidente erro de preenchimento da declaração,
devendo prevalecer verdade material), n° 1301-001.918 (erro no preenchimento
da declaração e/ou pedido, devendo prevalecer verdade material). A
jurisprudência pátria firmou entendimento de que o princípio da legalidade
tributária não autoriza a incidência da norma de tributação em função de erro,
mas sim em virtude da ocorrência do fato gerador. Assim, sendo apurado valores
creditórios, esses devem ser abatidos dos débitos, em face do princípio da
verdade legalidade, verdade material, segurança jurídica, moralidade e não
confisco. No caso em exame, em que a própria autoridade autuante constata
que quando a base da empresa foi maior significa que utilizou bases inexistentes
ou não comprovadas e quando for menor, o indébito somente pode ser
reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido, embora tenham sido aferidos
créditos, uma vez que a compensação é um procedimento facultativo. Ora, como
se vê da referida conclusão a autuação se deu por presunção, o que não pode
prevalecer diante do ordenamento jurídico, devendo ser considerado totalmente
insubsistente o lançamento.
(d) Provas e pedido. Diante dos fatos narrados e das informações apresentadas nos
itens 17, 23 a 36 do Despacho/Lançamento, além das incongruências relatadas,
requer perícia/diligência a fim de que seja averiguada com maior profundidade
as informações e os documentos já adunados de modo a se confirmar os
esclarecimentos trazidos nas razões recursais, em especial, as constantes das e-
fls. 9367/9371, bem como pela posterior juntada de novos documentos. Por fim,
Fl. 9440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
6
pede a declaração de nulidade por vício material do despacho decisório a não
homologar a compensação, tendo em vista que a constituição do crédito
tributário não observou o art. 142 do CTN, uma vez baseado em simples
presunção, devendo o recurso ser julgado totalmente procedente, com
homologação da totalidade das compensações.
Por força da Resolução n° 2401-000.953, de 8 de dezembro de 2022 (e-fls.
9377/9382, o julgamento foi convertido em diligência para o esclarecimento de questões
atinentes ao processo judicial n° 2005.81.00.002926-3 e ao LDC n° 35.711.506-6. Intimada (e-fls.
9424/9427) do resultado da diligência (e-fls. 9488/9423), a recorrente não se manifestou (e-fls.
9429/9430).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/08/2018 (e-fls. 9343), o recurso
interposto em 04/09/2018 (e-fls. 9345/9346) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Insubsistência do Despacho Decisório. Processos judiciais. De plano, assevere-se
que o presente processo não veicula lançamento de ofício por glosa de compensação, mas apenas
não homologação de compensação a pretender quitar créditos das competências 13/2013,
05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015, a fazer prevalecer o crédito constituído mediante
confissão veiculada em GFIP (Lei no 8.212, de 1991arts. 32, inc. IV, § 2o, 33, § 7o, 39, § 3o;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, art. 225, § 1o).
Nesse contexto, a recorrente sustenta que a fiscalização se utilizou de presunção
para glosar a compensação, conforme se verificaria no item 24 do Despacho Decisório. Para uma
melhor compreensão, transcrevo do Despacho Decisório (e-fls. 02/14):
9. (...) Por consequência, estaria declarando compensação previdenciária com
créditos oriundos de outras fontes.
10. À vista disso a empresa justificou as compensações excedentes por meio das
planilhas já citadas no sexto parágrafo deste Despacho, denominadas "ENCARGOS
SOCIAIS -COMPETÊNCIA MÊS ANO.xls". Nestas planilhas, a SERVIS informou no
campo "Bases Retenção/Compensação" o que seria a origem de créditos
compensados em cada período identificando os valores em campos denominados
"Valor crédito processo Dr. RN 0011199-12.2008.4.05.8100', "Valor crédito mês
anterior corrigido - Proc. Dr. RN” e outras denominações similares. Portanto,
afirmou que a origem de créditos compensados no período compreendido entre
Fl. 9441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
7
13/2012 e 13/2015 seria também oriunda de decisão judicial além de sobras de
retenção citadas.
12. De fato, a decisão judicial em 2a Instância reconheceu o direito de a empresa
compensar os valores pagos a título de um terço de férias, dos quinze primeiros
dias de auxílio-doença e do aviso prévio indenizado pagos nos últimos cinco anos
do processo judicial que foi autuado em 27/08/2008. Portanto, poderia
compensar possíveis contribuições previdenciárias efetivamente recolhidas sobre
as rubricas pagas a segurados empregados a partir de 27/08/2003 até cinco anos
após o trânsito em julgado ocorrido em 06/2012.
13. Atendendo ao Item 5 do mesmo TIF n° 1, apresentou planilhas digitais (...)
16. (...) já se passaram mais de 150 (cento e cinquenta e cinco) dias após a ciência
do TIF no 2 e nenhum documento novo relativo ao crédito foi disponibilizado, com
exceção dos (...)
18. Ainda em atendimento ao TIF no 2, apresentou planilha digital denominada
“Demonstrativo Créditos e Compensações.xls” em que buscava demonstrar os
créditos que teria apurado oriundos de decisão judicial e as competências em que
foi compensado. De acordo com esse documento, declarou em GFIP
compensações nas competências 13/2012, 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015,
12/2015 e 13/2015, que totalizaram R$5.082.995,01 que teriam sido
efetivamente compensados e que estariam totalizados no campo “Compensação
Inss ‘N’” coluna “Valor” onde “N” seria a ordem de numeração de 1 a 7 (ANEXO
V). Em GFIP, neste período encontram-se compensados R$5.408.761,95.
19. Considerando essa declaração, procedemos a apuração dos créditos passíveis
de compensação, com base nos resumos gerais das folhas de pagamento
apresentadas, considerando as rubricas referentes a 1/3 de férias gozadas, 15 dias
do auxílio-doença identificado na folha como atestado médico e do aviso prévio
indenizado e das respectivas rubricas a elas correspondentes em que houve
incidência da contribuição previdenciária (ANEXO VI).
20. Portanto, as bases de cálculos foram extraídas dos resumos gerais da folha de
pagamento, ressaltando-se que para aquelas competências em que não houve a
entrega desse documento, não foi considerado nenhum valor a ser compensado
em virtude da omissão do contribuinte. (...)
21. Constatamos também que a correção com juros Selic não foi feita
corretamente, uma vez que (...)
22. (...) em exame das folhas de pagamento das competências 09/2003 até
12/2008, constatamos que sobre o aviso prévio indenizado não houve incidência
de contribuição previdenciária. No entanto, fez somar aos créditos das outras
rubricas que teve incidência à época. Portanto, foram excluídas as bases que se
referiam ao aviso prévio indenizado até 12/2008. No entanto, verificamos que em
01/2009 também não houve incidência de contribuição sobre essa rubrica, como
Fl. 9442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
8
exceção da filial SMA, resultando em exclusão também das bases nesse período,
conforme demonstrado em cálculos amostrais no ANEXO VII.
23. (...) No ANEXO VIII, constam por estabelecimento, as competências, as
rubricas com incidência tributária, as bases de cálculo do indébito apuradas na
auditoria fiscal e as bases apuradas pela SERVIS.
24. Os valores demonstrados no anexo são oriundos dos resumos gerais das
folhas de pagamento dos segurados empregados do período compreendido entre
09/2003 e 12/2015. Foi constatada a conformidade dos totais das bases de
cálculo das folhas com as bases declaradas em GFIP. Esses valores levantados pela
auditoria fiscal foram comparados com aqueles apresentados pela empresa. À
vista disso, foram considerados os de menor valor em cada competência, uma vez
que quando a base da empresa foi maior significa que, com fundamento no
exposto neste despacho, a SERVIS utilizou bases inexistentes ou não comprovadas
e, ao contrário, o indébito somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite
do pedido, uma vez que a compensação é um procedimento facultativo.
25. Considerando o exposto no parágrafo 18 deste despacho decisório e no
"Demonstrativo Créditos e Compensações.xls", auditamos as compensações
efetivadas naquelas competências respeitando a indicação do período inicial e
final nas GFIP's.
Como se percebe, no item 24 do Despacho Decisório, a fiscalização assinala que no
ANEXO VIII efetua a confrontação da base de cálculo constante dos resumos gerais das folhas de
pagamento dos segurados empregados de 09/2003 a 12/2015, base em conformidade com o
constante das GFIPs do período, com a base de cálculo do crédito contra a Fazenda Nacional
apontada nas planilhas elaboradas pela empresa.
Assim, no ANEXO VIII, a partir da referida confrontação, apura-se o “indébito
calculado” em relação às verbas objeto de decisão judicial proferida nos autos do processo n°
0011199-12.2008.4.05.8100, a ter por limites os montantes constantes da folha de pagamento e
os valores especificados pelo próprio contribuinte.
A recorrente insurge-se contra esse procedimento, pois no seu entender ele
presumiria haver base inexistente ou não comprovada e desconsideraria base existente.
A não homologação da compensação a pretender quitar créditos das competências
13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015 não atrai o regramento do art. 142 do
CTN e nem ofende aos princípios invocados pela recorrente, eis que não se trata de lançamento
de ofício.
Uma vez instada pela fiscalização a apresentar documentação comprobatória do
direito constitutivo da compensação veiculado nas GFIPs, consistente no pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, cabe à empresa provar a existência do indébito
contra a Fazenda Nacional (CTN, art. 165, I; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 89, caput).
Fl. 9443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
9
Demonstrando a folha de pagamento (a partir da qual foram efetuados os
recolhimentos) que as parcelas objeto da decisão judicial nela constantes não justificam os valores
do crédito contra a Fazenda Nacional postulados pela empresa, impõe-se a constatação de que a
empresa não se desincumbiu do ônus de provar o recolhimento indevido ou maior que o devido
advindo do comando judicial.
O mesmo ocorre quando a folha de pagamento não é apresentada, sendo que
nesse caso não estaremos diante de elementos a demonstrar a inexistência do fato constitutivo,
mas da não comprovação do fato pela ausência de exibição da documentação pertinente.
Em relação às competências em que a folha de pagamento revela valores
superiores ao considerado pelo próprio contribuinte em suas planilhas a explicitar os limites da
compensação informada em GFIP, pois não há como se extrapolar os limites do pedido, ou seja, os
limites do próprio encontro de contas, não se tratando de mera formalidade.
No que toca à alegação de não aproveitamento de ofício dos créditos de retenção
no importe de R$ 1.125.796,41, transcrevo o excerto pertinente constante do Despacho Decisório:
8. De fato, no período compreendido entre dezembro de 2012 a dezembro de
2015 a SERVIS informou compensação oriunda de contribuições previdenciárias
retidas sobre notas fiscais de prestação de serviços no valor de R$71.545.863,88
e, deste total, foram efetivamente compensados R$70.420.067,47. Portanto,
restaram créditos na ordem de R$1.125.796,41 que, de acordo com as GFIP,
foram informados R$874.664,57 no decorrer do período em tela.
Logo, do declarado como retido entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015
(campo “Valor de Retenção” da GFIP), apenas R$ 1.125.796,41 não foi declarado como retenção
compensada na competência da retenção, sendo que desse importe o montante R$874.664,57 já
foi compensado nas competências do próprio período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015,
não havendo como se compensar a diferença de R$ 251.131,84, diante da falta de pedido nas
GFIPs do período nesse sentido, não havendo como se homologar o que não foi compensado.
Em relação ao processo judicial n° 0011199-12.2008.4.05.8100, no que toca à
rubrica aviso prévio indenizado, não há como se considerar indébito antes da competência
01/1999, eis que apenas com a vigência do Decreto n° 6.727, de 2009, revogou-se a alínea "f do
inciso V do § 9° do art. 214 do Decreto n° 3.048, de 1999, destinando-se a ação judicial a afastar a
contribuição em relação ao período em que a legislação a exigia.
Destaque-se que a incidência da taxa Selic se opera a partir do mês subsequente ao
pagamento e 1% no mês da efetivação da compensação, eis que a compensação tributária se rege
pela lei vigente no momento em que se realiza o encontro de contas, no caso concreto, o art. 89,
§4, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009, não prosperando a simples
alegação de observância de Tabela fornecida pela Receita Federal.
A fiscalização empreendeu a apuração global para homologar ou não as
compensações informadas nas GFIPs, conforme Anexo IX, ou seja, deduziu do somatório
Fl. 9444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
10
compensado nas GFIP em todos os estabelecimentos o indébito total confirmado no
procedimento fiscal, glosando a diferença e verificando, mês a mês, o saldo remanescente,
observando para tanto o constante das folhas de pagamento e dentro dos limites advindos da
ação judicial n° 0011199-12.2008.4.05.8100, bem como dos limites do próprio pedido de
compensação, conforme Anexo VIII, e considerando inclusive valores retidos, conforme
demonstrado no Anexo II, desconsiderando, de plano, o cabimento de compensação a partir da
ação judicial n° 200581000029263 (0002926-492005.4.05.8100).
O erro no preenchimento da declaração/pedido não se configura no caso concreto,
pois não se detecta erro, mas postulação no sentido de se altear o pedido, ou seja, de se alterar o
encontro de contas veiculado em GFIP. A exigência da observância dos limites do pedido não se
configura em excesso de formalismo e nem em violação dos diversos princípios invocados pela
recorrente. Reitere-se ainda que a não homologação de compensação não se confunde com
revisão de lançamento por homologação, estando o lançamento por homologação cristalizado
pela confissão das contribuições veiculadas nas GFIPs. Por fim, o art. 142 do CTN rege o
lançamento tributário e não a homologação do encontro de contas.
Em relação ao processo n° 200581000029263 (0002926-492005.4.05.8100), a
recorrente sustenta haver um indébito de R$ 1.008.176,70, pois a retificação da LDC teria atingido
não apenas as competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998, mas contribuições vencidas antes
de outubro de 1999 e que restaram recolhidas no âmbito do parcelamento. O processo em
questão foi tratado no item 17 do Despacho Decisório:
17. No mesmo ofício enfatizou que estariam fazendo a entrega de um outro
processo judicial, cujos créditos apurados também faziam parte do “contexto” das
compensações efetivadas. O referido processo no 0002926-49.2005.4.05.8100
(2005.81.00.002926-3) foi apresentado por meio de arquivo digital no formato
PDF (Portable Document Format) autenticado pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais – SVA com número 02932b00-cc6f98da-
02668db4-e0d5a883 e nomeado “PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO”. No entanto,
essa ação visava obter decisão judicial favorável que garantisse a SERVIS a não
sujeição de cobrança de multa de mora incluída em parcelamento de débitos e a
exclusão dos débitos extintos por decadência. Conforme se depreende do exame
do próprio processo judicial apresentado pela empresa e constante no sítio da
Justiça Federal no endereço www.jfce.jus.br, não se tratava de direito a
compensação ou restituição, mas sim direito a exclusão de valores confessados
em parcelamento com a então Secretaria da Receita Previdenciária – SRP. Quanto
ao expurgo da multa de mora, o pedido foi julgado improcedente. Já o
questionamento da decadência, a decisão final foi favorável ao contribuinte no
sentido de determinar o expurgo do montante do débito parcelado
correspondente ao ano-calendário de 1998. Tal determinação judicial foi
integralmente cumprida pelo Fisco Federal, conforme de verifica, por meio de
Despacho Decisório, de 31/10/2007, emitido pela Chefe da DRF/FOR/SECAT,
determinando a retificação do débito para excluir os valores parcelados atingidos
Fl. 9445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
11
pela decadência. Portanto, não existe saldo de crédito passível de compensação
nesse “outro” processo judicial apresentado pela SERVIS afirmando que os
“créditos apurados” também faziam parte das compensações efetivadas.
De plano, o despacho decisório considerou não haver crédito passível de
compensação advindo do processo n° 2005.81.00.002926-3 em razão de a decisão judicial não ter
reconhecido direito à compensação ou restituição, mas apenas a exclusão do Lançamento de
Débito Confessado - LDC de competências atingidas pela decadência, tendo Despacho Decisório de
31/10/2007 a implementado (e-fls. 05). A decisão recorrida (e-fls. 9332) assevera que as
competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998 foram integralmente excluídas do parcelamento,
baixadas por decisão de saneamento e não por pagamento do parcelamento (e-fls. 9332):
Em consulta ao Sistema Corporativo da RFB (SICOB/ Lista de Rubricas de Processo
(Situação) às 12:07:17 de 04/07/2018), verificou-se que as competências de
09/1997 a 12/1998 e 13/1998 foram integralmente excluídas do parcelamento
com a indicação de " BAIXA P/ RETIFICAÇÃO DECISÃO SANEAMENTO".
Considerando que a decisão judicial com trânsito em julgado aparentemente
determinaria a exclusão dos valores integrantes do LDC n° 35.711.506-6 (e-fls. 7895/7910)
relativos a obrigações vencidas antes de 27/10/99, o que incluiria as competências 01/1999 a
09/1999, o julgamento foi convertido em diligência para o esclarecimento dos seguintes quesitos:
a) Há comando judicial transitado em julgado no processo judicial n°
2005.81.00.002926-3?
a1) Havendo, qual o teor do comando transitado em julgado e qual a data do
trânsito em julgado?
a2) Não havendo, há decisão judicial não transitada em julgado a produzir efeitos
e qual seu teor?
b) Em relação ao LDC n° 35.711.506-6, qual a situação das competências vencidas
antes de 27/10/1999.? Ao responder, especificar:
b1) Foram excluídas as obrigações vencidas antes de 27/10/1999? Foi o LDC
novamente retificado? Em quais termos se operou retificação posterior ao
Despacho Decisório de 31/10/2007? Tendo sido novamente retificado,
carrear aos autos despacho(s) decisório(s) e o(s) respectivo(s)
discriminativo(s) do(s) débito(s) retificado(s), bem como eventuais
desdobramentos.
c) Como alega a recorrente, as competências referentes ao ano de 2009 do LDC n°
35.711.506-6 foram quitadas no âmbito do parcelamento? Juntar telas de
consulta a fundamentar a resposta.
c1) Tendo havido quitação, os valores estão disponíveis para compensação nas
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015? A
Fl. 9446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
12
resposta ao presente quesito deverá ponderar o efetivamente recolhido no
âmbito do parcelamento para as competências do LDC canceladas por
decisão judicial e os limites da compensação postulada em GFIP nas
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015,
bem como se os valores liberados não foram compensados em competência
diversa ou restituídos.
Em resposta aos quesitos de diligência, foi emitida a Informação Fiscal de e-fls.
9388/93889, acompanhada dos anexos de e-fls. 9390/9423, da qual destaca-se:
Em relação ao item “a” e seus subitens e considerando as especificidades das
informações processais, informamos que as repostas constam nas Certidões
Narrativas constantes no Anexo I desta IF emitidas em 19/12/2023 e 22/01/2024
pela própria 8a Vara da Justiça Federal no Ceará após solicitações via ofícios e que
o trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2015.
Em relação ao item “b”, constatamos que as competências vencidas antes de
27/10/1999 foram todas quitadas no âmbito do parcelamento n° 60.293.357-9. A
quitação total ocorreu em 15/08/2008, conforme informações do Sistema de
Cobrança conforme faz prova as informações coletadas diretamente no SISTEMA
DE COBRANCA/DATAPREV-INSS e constam no Anexo 2.
Apensas as competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998 foram excluídas deste
parcelamento, conforme Despacho Decisório às fls. 2542 do Anexo III do processo
supramencionado, sendo a única modificação sofrida neste LDC n° 35.711.506-6.
Em relação ao item “c”, entendendo que o julgador quis se referir ao ano de 1999,
verificamos que todas as competências de 1999 foram quitadas no âmbito do
parcelamento n° 60.293.357-9 no qual o LDC no 35.711.506-6 o compõe
exclusivamente, conforme dados coletados do Sistema de Cobrança/Dataprev-
INSS e organizados no Anexo 3.
Quanto aos quesitos do item “c1”, a data da apropriação dos pagamentos
referentes ao ano de 1999 foi em 30/10/2007, conforme informações extraídas
do Sistema de Cobrança (DATAPREVINSS).
Os valores estavam disponíveis para compensação após o trânsito em julgado da
ação ocorrido em 14/07/2015. Não se pode afirmar se os valores foram utilizados
em “competências diversas” para além do que já está relatado no Despacho
Decisório do respectivo procedimento fiscal; no entanto, não detectamos pedidos
de restituição vinculados a esses valores. Na Certidão Narrativa da JFCE, consta
que os valores teriam sido utilizados pela Servis Segurança LTDA em
compensações previdenciárias de competências vincendas, à época. A relação de
valores pagos relativos a 1999, quitados no âmbito do parcelamento, conta no
Anexo 3 desta IF, totalizando R$318.647,29 (trezentos e dezoito mil seiscentos e
quarenta e sete reais e vinte nove centavos). Nas competências 13/2013,
05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015 foram compensados
Fl. 9447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
13
R$4.092.284,32 (quatro milhões noventa e dois mil duzentos e oitenta e quatro
reais e trinta e dois centavos).
As Certidões relativas ao processo n° 0002926-49.2005.4.05.8100 emitidas pela 8a
Vara Federal de Fortaleza constam das e-fls. 9392/9393 e 9396/9397 atestam que a decisão
transitada em julgado em 14/07/2015 foi no sentido de se excluir da LDC n° 35.711.506-6 os
valores referentes a obrigações vencidas antes de 27/10/99 e que, por meio de petição
protocolada em 17/08/2015, a empresa requereu em execução a compensação do crédito obtido
no feito com os valores vincendos de contribuição previdenciária patronal, tendo ainda a própria
empresa informado ao juízo que optou por fazer a compensação de forma administrativa,
conforme disciplinado na IN RFB n° 1.300/2012, e solicitado a desconsideração da petição
protocolada em 17/08/2015.
Diante do resultado da diligência, procede a alegação de defesa no sentido de a
retificação empreendida no LDC ter sido insuficiente para atender ao disposto na decisão judicial
transitada em julgado, restando não canceladas todas as competências vencidas antes de
27/10/1999, ou seja, as competências 01/1999 a 09/1999, considerando-se que a competência
10/1999 não estava vencida em 27/10/1999.
A Informação Fiscal emitida em sede de diligência esclarece ainda que os valores
referentes às competências 01/1999 a 09/1999 foram quitados no âmbito do parcelamento e que
ficaram disponíveis para compensação após o trânsito em julgado ocorrido em 14/07/2015, não se
podendo afirmar sua utilização para além do já relatado no Despacho Decisório e não tendo sido
detectado pedido de restituição vinculado a tais valores.
Nesse ponto, cabe evidenciar que, ao se referir ao Despacho Decisório objeto do
presente processo, a Informação Fiscal acaba por nos remeter aos itens 5 a 10 em que se relata a
apresentação das planilhas “ENCARGOS SOCIAIS – COMPETÊNCIA MÊS ANO.xls” a veicular
memorial de cálculo das compensações.
A análise do memorial de cálculo em questão, em especial o campo “Bases
Retenção/Compensação” em que a própria empresa consignou referência expressa às
compensações advindas de processo judicial.
A análise das planilhas em questão, constantes das e-fls. 1376/2477, em especial do
campo “3. Bases de Retenção/Compensação”, referido no item 10 do Despacho Decisório, revela
para as seguintes competências não objeto do presente processo:
(1) para a competência 08/2015 e estabelecimento 0001-96 (e-fls. 2284/2288) o
valor de compensação de R$ 63.804,52, sob a rubrica “3.2 Valor crédito crédito
proc. Dr. RN no 200581000029263” (e-fls. 2284), tendo constado do campo
observação (e-fls. 2286):
A compensação considerada refere-se ao processo no 200581000029263 - original
e 0002926-492005.4.05.8100 atual, ganho pelo Dr. Rocha Neto no valor de R$
Fl. 9448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
14
688.045,19 referente a ressarcimento de parcelamento indevido, em virtude de
prescrição do débito.
(2) para a competência 09/2015 e estabelecimento 0001-96 (e-fls. 2320/2324) o
valor de compensação de R$ 32.013,19, sob a rubrica “3.2 Vr. Crédito proc. Dr
RN No 00029264920054058100” (e-fls. 2320).
(3) para a competência 09/2015 e estabelecimento 0003-58 (e-fls. 2325/2329) do
valor de compensação de R$ 94.270,55, sob a rubrica “3.2 Vr. Crédito proc. Dr
RN No 00029264920054058100” (e-fls. 2325).
Segundo
a
planilha
DEMONSTRATIVO
CRÉDITOS
E
COMPENSAÇÕES.xlsx
apresentada para a fiscalização (e-fls. 5256) e a planilha DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES a instruir a defesa (e-fls. 7132), a recorrente tinha em “out/2015” o
montante de R$ 1.008.177,18 referente ao processo que intitula de “Decisão AI” e que
inequivocamente se refere ao indébito advindo o processo n° 200581000029263 (0002926-
492005.4.05.8100), calculado em R$ 1.008.176,70 para a data de 09/09/2015 (e-fls. 7911, 9292 e
9356), invocado expressamente na impugnação e no recurso e ao qual a fiscalização se refere
como sendo o “outro” processo no item 17 do Despacho Decisório, acima transcrito.
Destarte, há que se acolher parcialmente a alegação de cabimento da homologação
de compensação efetuada a partir de créditos advindos do cancelamento das competências
01/1999 a 09/1999, eis que o recorrente postula a compensação a partir da competência 10/2015,
mas já se compensara com débitos das competências 08/2015 e 09/2015 (posteriores ao trânsito
em julgado da ação, ocorrido em 14/07/2015), segundo consta do memorial de cálculo produzido
pela própria empresa, constando em campo inclusive destacado expressamente no Despacho
Decisório, como bem alertado pela Informação Fiscal. Note-se que a recorrente deixou de se
manifestar sobre o resultado da diligência, quando instada para tanto.
A empresa formula pedido de perícia/diligência, bem como a posterior juntada de
novos documentos, para que todas as alegações abordadas nas razões recursais e para que as
informações e as alegadas incongruências constantes do Despacho/lançamento sejam analisadas
em maior profundidade e confirmados em face dos documentos já adunados aos autos e por
novos documentos a serem apresentados. O pedido para conversão do presente julgamento em
diligência/perícia e posterior juntada de novos documentos é prescindível e protelatório, não mais
demandando a solução da lide conversão do julgamento em diligência.
Destaque-se, contudo, que o valor exato da compensação a ser homologada deverá
ser calculado em sede de liquidação da presente decisão, devendo o valor liberado pelo
cancelamento das competências 01/1999 a 09/1999 no parcelamento da LDC n° 35.711.506-6 ser
atualizado nos termos do art. 89, §4, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de
2009, e, excluído do importe já compensado nas competências 08/2015 e 09/2015, ser levado ao
encontro de contas da competência 10/2015 e eventual saldo nas competências subsequentes
Fl. 9449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.007 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726488/2017-81
15
objeto do presente processo, observado, por óbvio, o limite do encontro de contas veiculado nas
GFIPs.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para homologar o encontro de contas entre o crédito advindo do cancelamento das
competências 01/1999 a 09/1999 no parcelamento da LDC n° 35.711.506-6 com débitos da
competência 10/2015 e seguintes até o esgotamento do crédito ou até o atingimento dos limites
da compensação declarada em GFIP, excluindo-se desse encontro de contas o valor de referido
crédito já compensado com débito das competências 08/2015 e 09/2015, observado o disposto no
art. 89, §4, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 9450
DF CARF MF
Original